Tribunal: TJMT
Processo: 1055251-16.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055251-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNO ROBERTO APOITIA JUNIOR - CPF: 038.993.081-40 (APELANTE), DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL E LEI – COMPROVAÇÃO ETÁRIA DEVE SER COMPROVADA NA DATA DA INSCRIÇÃO – MATÉRIA PACIFICADA NO STF E STJ– ARE 678.112 RG/MG – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade (STF, RE 1174322 AgR, Relator (a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDNO ROBERTO APOITIA JUNIOR contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a segurança e julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

O Apelante, nas suas razões recursais, aduz que

que se inscreveu para o concurso público regido pelo EDITAL Nº 001/2018/ SEJUDH/ 01 DE AGOSTO DE 2018, almejando o cargo de agente de segurança socioeducativo.

Assevera que realizou a prova objetiva e redação, teste de aptidão física, exames médicos e psicológicos, tendo sido aprovado em todas essas fases.

Explica que quando da realização da fase de investigação social foi considerado contraindicado, sob a alegação de não possuir 21 (vinte e um) anos completos até a data de encerramento das inscrições.

Sustenta que o ato de contraindicação fere seu direito líquido e certo, porquanto a Súmula 266 do STJ estabelece que os requisitos para o exercício do cargo devem ser exigidos na data da posse e não da inscrição do concurso público.

Destaca que quando da inscrição do certame estava com 20 (vinte) anos e 11 (onze) meses de idade e hoje já possui a idade exigida, sendo, portanto, desarrazoados os fundamentos da sentença.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja concedida a segurança, para que para que o Apelante retorne a lista de aprovado do certame público.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

49273997), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (ID

51959962).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O Apelante objetiva que lhe seja concedida a segurança para o fim de que seja declarada a ilegalidade do ato da autoridade coatora que contraindicou o impetrante na Investigação Social, por não apresentar na data da inscrição do certame o limite de idade regulado no edital.

O Edital do certame previa em seu item 2.1, alínea “i”, que constituía requisito básico para a investidura no cargo, a idade mínima de vinte e um anos de idade completos à data do encerramento das inscrições para o concurso público, nos termos da Lei nº 9.688/2011,
ex vi:

2.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:

(...)

i) ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, e 50 (cinquenta) anos, no máximo, à data do encerramento das inscrições para o Concurso Público para o provimento dos cargos, conforme inciso III do art. 14 da Lei 9.688/2011;

Depreende-se que o Apelante na data da realização da investigação social não possuía a idade mínima exigida no edital para tomar posse no cargo.

Convém ressaltar que os Tribunais Superiores já sedimentaram o entendimento
de que

a comprovação do requisito relativo ao limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público, e não no ato da matrícula do curso de formação
.

Consoante o Supremo Tribunal Federal,
“O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento
da inscrição do certame
, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade”
(RE 1174322 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019).

A propósito destaco a jurisprudência do STJ e STF:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITO ETÁRIO. COMPROVAÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está orientada no sentido de que "o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior" (ARE 901.899 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 07/03/2016).

2. Na mesma linha de entendimento a jurisprudência do STJ: REsp 1.518.719/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016; AgInt no REsp 1.526.657/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30/05/2016; AgRg no AREsp 653.336/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 04/11/2015. 3. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no REsp 1751465/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020,
DJe 30/03/2020
)

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Caso em que o acórdão embargado foi omisso quanto à discussão relativa ao momento que deve ser comprovado o limite de idade máximo, o da inscrição do certame ou o da matrícula do curso de formação.

2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes.

3. Ficou assentado na sentença que a parte embargante, na data da inscrição do certame preenchia o requisito de idade previsto no edital, e que em razão da desídia da Administração Pública, alcançou a idade limite máxima. Irrazoabilidade da exclusão do candidato, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade.

4. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu de forma contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao reformar a sentença, exigindo a comprovação do limite de idade em momento posterior ao da inscrição no concurso público.

5. Embargos providos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, a fim de prover o agravo regimental, de modo a conhecer do agravo e dar provimento ao recurso extraordinário.
(STF, ARE 918.410 AgR-ED, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO,

Primeira Turma, DJe 03/10/2016)

Portanto, a Súmula 266 do STJ (de 29.05.20020), invocada pelo Apelante se mostra ultrapassada, diante dessas recentes orientações.

Desse modo, ficando, assim, constatada a ausência do preenchimento dos requisitos exigidos no item 2.1, “i”, do edital do certame, deve ser mantida a sentença que está em consonância com a jurisprudência do STJ e STF.

Ante o exposto, destoando do parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego o provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020